Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002255-96.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Tequendama Agropecuária Ltda e Outros – Em recuperação Judicial em virtude da sentença que, nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1000800-58.2019.8.11.0100 proposta pelas Recorrentes, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a intempestividade da peça impugnatória.
Ainda condenou as empresas Recuperandas ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar os honorários advocatícios em razão de a parte adversa não ter sido citada.
Nas razões recursais, as Agravantes alegam que o prazo para interposição da impugnação ao edital previsto no art. 7.o, § 2.o, da Lei 11.101/05, é de natureza processual. Logo, deve ser contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC, e não em dias corridos, como entendeu o Juiz singular.
Firme nesse argumento, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a sentença combatida, e determinar o processamento e a continuidade do incidente de impugnação ao crédito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso mediante a confirmação do efeito suspensivo/ativo.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Sobre o contagem de prazo para o ajuizamento da Impugnação de Crédito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema” (AgInt no REsp 1774998/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
Nesse mesmo sentido, colaciono:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (sem destaque no original)
Nesse diapasão, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, em especial porque, diferente do que alegam, em tese, a contagem do prazo ocorre em dias corridos, ao invés de dias úteis.
Com efeito, sem olvidar a afirmação trazida pelas Recuperandas na peça vestibular (ID. 23724023 – Pág. 2 – ação principal) de que a relação de credores foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 26/08/2019, ressai que o termo final para o ingresso da Impugnação era 05/09/2019; todavia, a demanda foi proposta em 09/09/2019.
Ademais, de modo diverso daquilo que argumentam as Agravantes, não entrevejo prejuízo "com a extinção de um incidente tempestivo". O prejuízo, na hipótese, caminha em favor da empresa Agravada (Amaggi Exportação e Importação Ltda.) que deverá aguardar o trâmite da ação de origem, a priori, intempestiva, para manter seu crédito na lista de credores.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora